Tribunal: TCU
Processo: 043.944/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.944/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Silva Vieira (XXX.862.284-XX); Ana Paula Consuli Milagres (XXX.636.616-XX); Andrea Augusta Sebastiao (XXX.922.666-XX); Isa Paula Marques Bastos (XXX.591.121-XX); Katiane Cristina Batista Santos (XXX.782.072-XX); Lara Coimbra Ferreira (XXX.423.926-XX); Liamar Coelho de Almeida (XXX.685.067-XX); Nathalia Almeida Brigido de Souza (XXX.988.567-XX); Talinni Tavares de Lima (XXX.555.983-XX); Viviane Souza Bicalho Bacelete (XXX.605.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.